Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. DELITOS DE TRÁFICO. VEDAÇÃO LEGAL. RÉU APENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
2. In casu, o recorrente, condenado pelos crimes de tráfico, pleiteou a concessão de indulto quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelos crimes impeditivos. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do citado decreto.
3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelos crimes hediondos ou equiparados, inviável o deferimento do indulto ao caso.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto ao sentenciado.